Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LEI No 5.174/13 - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. CORREÇÃO DE VENCIMENTOS POR EVENTUAL FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA VINCULANTE No 37/STF E DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte recorrida, servidor público, integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, realiza jornada de trabalho de 40 horas semanais e pretende, considerando o advento da Lei no 5.174/13, que reduziu a jornada de trabalho dos servidores da carreira Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, de 24 horas para 20 horas semanais, a valorização da sua hora trabalhada, na mesma proporção estabelecida pela redução determinada naquela Lei.
2. O entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita.
3. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), "a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso ..." (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
4. Nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
5. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14[1], no qual ficou definido que “Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013”.
6. Diante disso, a equiparação e consequente majoração do valor da hora trabalhada pela parte recorrida não encontra fundamento legal a lhe dar sustentação, razão pela qual a sentença merece reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
[1] Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429.